Tribunal: TJBA
Processo: 8000214-03.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000214-03.2021.8.05.0227 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA APELADO: EDILENE RODRIGUES DA SILVA registrado(a) civilmente como EDILENE RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): MARCOS PAULO DE ARAÚJO SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. ASTREINTES. OBJETIVO. COMPELIR O DEVEDOR AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E EVITAR A PERPETUAÇÃO DO ILÍCITO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. APELADA INTERDITADA. PARCOS RECURSOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO QUE JUSTIFICA O PRAZO FIXADO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000214-03.2021.8.05.0227, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.